Tribunal: TJES
Processo: 5008721-47.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-47.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DEVOLVIDAS COM A MOTIVAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5008721-47.2025.8.08.0011

Recorrente: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito e com todas as vênias, verifico que o recurso do recorrente merece provimento.

Isso porque, ao analisar os autos, observa-se que a autarquia ré não comprovou a inequívoca ciência do autor quanto ao auto de infração e à notificação de penalidade, uma vez que o campo “não procurado” do AR é utilizado quando o objeto fica disponível na agência e o destinatário não o retira, situação comum em áreas sem cobertura postal.

Em verdade, para que o cidadão retire a correspondência, seria necessário que tivesse prévio conhecimento de sua existência, o que não ocorre em processos administrativos instaurados sem a ciência da parte adversa.

Assim, a notificação por edital só é válida após o esgotamento real das tentativas de notificação postal ou pessoal, o que não restou demonstrado.

A Súmula 312 do STJ é clara ao exigir a dupla notificação no processo administrativo de trânsito: a da autuação e a da aplicação da penalidade. O retorno dos avisos de recebimento como “não procurado”, sem que tenham sido esgotados outros meios de garantir a ciência do infrator (como novas tentativas ou entrega pessoal), torna a notificação editalícia nula, por não ter garantido a ampla defesa.

Desse modo, considerando que a autarquia não comprovou a inequívoca ciência do autor quanto à notificação do auto de infração e à notificação de penalidade, conforme dispõem os arts. 281-A e 282 do CTB, conclui-se que deve ser declarada a nulidade do AIT nº RV00503497 e do PSDD nº 80245510.

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago julgados oriundos dos Tribunais Pátrios:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE BUSCAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ARGUMENTANDO A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE EDITAL E A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIAS DO AUTOR E DO DETRAN-SC. INSATISFAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DO EXAME DO PEDIDO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER OBJETO DE REVISÃO . CLARA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA INFRAÇÃO, EVENTO 017 - OUTROS 10 E 17. NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE DEVE SER ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO INFRATOR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO, MAS DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO", CONTUDO, SEM INDICAR "TENTATIVAS DE ENTREGA". CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA . PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO CADASTRADO NO RENACH DO CONDUTOR -
RETORNO DAS NOTIFICAÇÕES COM RESULTADO"NÃO PROCURADO", TODAVIA, SEM FAZER MENÇÃO A QUALQUER TENTATIVA DE ENTREGA POR PARTE DOS CORREIOS - POSTERIOR NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA QUE SE MOSTRA INDEVIDA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DO INFRATOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 4º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO DA RESOLUÇÃO CONTRAN N. 723/2018 E DA SÚMULA 312 DO STJ - NULIDADE CARACTERIZADA -
PREJUÍZO MANIFESTO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."AVENTADA PERTINÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL, EIS QUE A CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO TERIA RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" . DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONSTA NO AR NENHUMA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA DATA DE ENVIO, TENTATIVA DE ENTREGAS OU MESMO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE COMUNICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL IMPERTINENTE ."(TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 5010982-79.2019.8 .24.0033, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. SANDRO JOSE NEIS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 23-08-2022) ." (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5001902-33.2023.8 .24.0007, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-07-2024)" . RECURSO DO DETRAN-SC QUE RESTA PREJUDICADO. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES, INCLUSIVE AQUELA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, QUE IMPEDEM O CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO ADUZIDA PELO AUTOR. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) OU DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NA HIPÓTESE DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, RESPECTIVAMENTE SE APRESESENTADA OU NÃO DEFESA PRÉVIA, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À SUSPENSÃO E NÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 282, § 6º, II, E 256, III, DO CTB. NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE INSTAURAÇÃO E DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (EVENTO 17 - OUTROS 10 E 17). AUSÊNCIA DE TERMO PARA O EXAME DA DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO . SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO, MAS POR MOTIVO DIVERSO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO AUTOR E PREJUDICADO O DO RÉU. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005519-09 .2024.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 26-11-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50055190920248240090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH)
-NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO IMPOSTA - DUPLA NOTIFICAÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PENALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SÚMULA 312 DO STJ
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO COM O PARECER - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto na Súmula n.º 312 do STJ, "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração" . 2. No presente caso, embora seja possível localizar a notificação pessoal da instauração do processo administrativo, não foi acostada aos autos a notificação da aplicação da penalidade, sendo certo que a publicação por edital não pode ser considerada válida. 3. Inexistindo prova da dupla notificação pessoal, antes de proceder a notificação por edital, deve ser mantida a concessão da segurança. 4.
Assim, ante a ausência de notificação da parte acerca da decisão administrativa, impossibilitando a interposição de eventual recurso, evidente a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação: 08617331820238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 23/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso inominado para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do AIT nº RV00503497 e do PSDD nº 80245510.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)